Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-91.2018.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005675-91.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN - CPF: 027.204.349-49 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVANTE: GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
-

RESP 1349453/MS -

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
(
STJ – 2ª Seção – REsp 1349453/MS julgado em recurso repetitivo – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015
).

Assim, de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento prolatado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN -
ID nº 85440477 -

contra a decisão monocrática que
deu provimento

ao recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

e
julgou extinta,

sem resolução de mérito, a
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face da instituição financeira ora agravada
.

Em síntese, sustenta o agravante que esta relatora não agiu com o costumeiro acerto ao acolher a tese da instituição financeira/agravada quanto à necessidade do pagamento de taxa para emissão dos documentos pretendidos.

Assegura que não há previsão de cobrança de taxa nas Cédulas Rurais que pretende sejam exibidas pelo Banco. Assim, não constando nas Cédulas Rurais cláusula prevendo a obrigação de pagamento de taxas referente a emissão de documentos, não se pode vincular a obrigação da agravada de entregar referidos extratos ao pagamento de qualquer valor.

Assim, sob tais argumentos, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta no ID nº 88070456.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN -
ID nº 85440477 -

contra a decisão monocrática que
deu provimento

ao recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

e
julgou extinta,

sem resolução de mérito,
por ausência de interesse de agir,
a
Ação de Exibição de Documentos
por si ajuizada em face da instituição financeira ora agravada
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão (ID nº 84342959):

“
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar
ajuizada por
GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN
,
julgou procedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para condenar o banco réu a exibir, no prazo de 15 dias, os SLIPES referentes às Cédulas Rurais nº
88/00424-4, 88/00264-0 e 88/00067-2.

E ainda, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Inconformado, sustenta o banco requerido, em suma, que a sentença merece se reformada, pois não preenche os requisitos do art. 397 do CPC/15, mormente porque não se recusou a fornecer os documentos solicitados pelo autor.

Afirma que o autor apenas junta o requerimento da solicitação dos documentos, mas sequer colaciona a comprovação do pagamento da taxa do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, o que descaracteriza a propositura da presente demanda.

Assegura que, no caso em tela, não há pretensão resistida, tanto que não existe qualquer documentação que comprove sua recusa em apresentar os documentos requeridos.

Alega que, para vir a Juízo, de um lado está a adequação/utilidade da medida proposta ao bem da vida pretendido. De outro, está a necessidade do provimento judicial. Assim, a seu ver, por qualquer dos ângulos que se examine a pretensão exibitória dos documentos, na hipótese, carece o autor de interesse processual.

Destaca ainda que, por ocasião da contratação, o cliente recebe uma via do contrato e fica ciente de todos os termos e encargos pactuados, logo, descabido o ajuizamento da presente demanda.

Por fim, afirma que não tendo dado causa à propositura da ação, não pode arcar com a verba honorária nem com eventuais despesas processuais dela decorrentes, de modo que deve ser desonerado do pagamento de tais encargos.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que seja extinto o processo sem julgamento do mérito por ausência do interesse de agir da parte autora.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, pois, a seu ver, o recorrente apenas limita-se a repetir os mesmos argumentos da contestação. No mérito, requer o desprovimento do recurso (ID nº 82386478).

É o relatório.

Decido.

Preliminar: Não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade
.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há pedido expresso para reforma da sentença, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito

a preliminar suscitada
.

Mérito
:

No mérito, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC/15, na medida em que a matéria colocada em exame já conta com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Isso porque, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tirada em sede de
recurso repetitivo
(art. 1.036 do CPC/15) cristalizou a tese segundo a qual
“a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
(
STJ – 2ª Seção – REsp 1349453/MS – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015
).

Significa isso dizer que, para ajuizar ação cautelar exibitória para se ter acesso à cópia de contratos firmados com a parte ré, o autor deve, necessariamente, comprovar que requereu o documento administrativamente, e que pagou a respectiva taxa para o custeio do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir – que acarreta, inexoravelmente, no reconhecimento da carência de ação e na consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15.

Assim, à vista do que dispõe o §3º do art. 485 do CPC/15, ainda que a sentença tenha julgado o mérito da ação, nada impede que este juízo
ad quem
reconheça desde logo a carência da ação.

Com efeito, em se tratando de ausência de pressupostos processuais ou das condições da ação, admite-se a aplicação do
efeito translativo do recurso
como questão de ordem pública, ou seja, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo descrito no parágrafo acima.

Assim, o
efeito translativo
atua de forma que a instância revisora possa analisar – em cada caso – se foram atendidas algumas exigências de ordem processual para que se possa produzir um resultado juridicamente válido, não se questionando o aspecto material.

A propósito, sobre o tema NELSON NERY JUNIOR nos ensina que:

“O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso o órgão destinatário do recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões do recurso, estará julgando extra, ultra ou citra petita, conforme o grau e a qualidade do vício em que incorrer.

Há casos, entretanto, em que o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por exemplo, CPC 267 § 3.º e 301 § 4.º)’
, sendo certo que
‘
opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência
).”
(
in
TEORIA GERAL DOS RECURSOS, 6.ª ed., São Paulo: RT, 2004, págs. 482 e 487)

(g.n.).

Ainda, com mais contundência, posicionou-se o STJ:

“
O efeito translativo dos recursos
, consiste na possibilidade de o Tribunal,
ultrapassada a admissibilidade do apelo
, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(STJ – 4ª T., AGA 200901913161, LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 10/05/2010)
(g.n.)

No tema específico da ação de exibição de documento, o Superior Tribunal de Justiça já vem decidindo monocraticamente que, ajuizada a cautelar sem que apresentados desde logo a prova do requerimento administrativo e do comprovante do pagamento da respectiva taxa, o autor carece de interesse processual.

Nesse sentido, vide os seguintes Precedentes da citada Corte:
AREsp nº 781530/PR
, j. em 30/09/2015;
Ag nº 1387949/MG
, j. em 26/06/2015;
Ag 1384624/MG
, j. em 22/06/2015;
REsp 1284806/DF
, j. em 17/03/2015; etc.

E mais, recentes julgados da colenda Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE. PEDIDO (REQUERIMENTO) ADMINISTRATIVO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1.
Falta ao autor interesse em exigir judicialmente exibição de documentos com dados societários, se não demonstra: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; e b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no artigo 100, § 1º, da Lei 6.404/1976. Precedentes.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1354838/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir" (AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1546118/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir. 2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1328134/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)

Desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço. 2. Ausente comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito. (N.U 1023457-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

No caso concreto, a parte autora/apelado não apresentou prova de que tenha efetuado o pagamento da respectiva taxa de custeio para fornecimento dos documentos pleiteados.

Diante disso, deve ser reconhecida,
ex officio
, a carência da ação ante a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção da ação nos termos do art. 485, VI, e §3º, do CPC/15.

Em consequência, em razão da sucumbência da parte autora, inverto os honorários advocatícios, mantendo-os no patamar fixado pela magistrada
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E ATENDIDO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A condenação do requerido de Ação de Exibição de documentos ao pagamento dos ônus de sucumbência, desafia a demonstração da pretensão resistida, sem o que não há falar em sua condenação. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de exibição de documento, quando ausente a pretensão resistida, deve o ônus sucumbencial recair à parte autora, que deu causa à propositura precipitada da ação. (N.U 1005776-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso e
julgo

extinta
a
Ação de

Exibição de Documentos
, sem resolução de mérito, movida por
GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN
contra
BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento no §3º, do artigo 485 e seus incisos IV e VI, do CPC/15.

Pela sucumbência, inverto os honorários advocatícios, estes a cargo da parte autora, mantendo-os no patamar fixado pela magistrada
a quo
.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de abril de 2021.-

a)

Marilsen Andrade Addario.

Desembargadora”

Assim, constata-se que razão não assiste ao agravante.

Isso porque, como já dito na decisão combatida, a matéria encontra-se pacificada pelo
rito dos recursos repetitivos
-
REsp 1349453/MS – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015 -

quanto à necessidade, nas ações de exibição de documento, para configurar o interesse de agir do postulante, do requerimento administrativo somado à comprovação do pagamento das respectivas taxas, conforme regramento da autoridade monetária.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021